Tribunal: TJSP
Processo: 2054812-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL – OPERADORA DE TELEMARKETING – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – I - Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade, após dar a oportunidade da parte requerente comprovar o preenchimento dos pressupostos legais – II - Presunção

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL – OPERADORA DE TELEMARKETING – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – I - Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade, após dar a oportunidade da parte requerente comprovar o preenchimento dos pressupostos legais – II - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário – III – Hipótese em que a agravante demonstrou possuir vínculo empregatício formal, laborando como "operadora de telemarketing" e auferindo salário mensal de R$1.416,28 - Consulta perante o site da Receita Federal, demonstrando que, perante a base de dados daquele órgão, não constam as entregas das declarações de imposto de renda da agravante referentes aos anos de exercício de 2019 a 2024 - Comprovante de situação cadastral regular no CPF da agravante - Comprovante de cadastro único da família da agravante, emitido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Relatório de contas e relacionamentos, emitido pelo Banco Central do Brasil, o qual revela que a agravante possui vínculos ativos com dezessete instituições bancárias - Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer – Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do NCPC – Benefício concedido – Precedentes do C. STJ – Agravo provido".